Tribunal: TJPA
Processo: 0804698-96.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804698-96.2024.8.14.0070

APELANTE/APELADO: ADINALDO LOBATO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), à pena de 08 anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de dias-multa, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça exercida com facas, no interior da residência da vítima, com ameaça também a seus filhos menores, seguida de captura do agente por populares e recuperação imediata dos objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo se consumou ou se deve ser reconhecida a forma tentada; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena-base, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao critério de exasperação; (iii) determinar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma branca diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res furtiva mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período, sendo irrelevante a recuperação imediata dos bens, nos termos da Súmula 582 do STJ.

4.

A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, comprova a inversão da posse dos bens e afasta a tese de tentativa.

5.

A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela prática do crime durante a madrugada, no interior da residência da vítima, com ameaça direcionada também a crianças, circunstâncias que agravam a reprovabilidade da conduta.

6.

A negativação das circunstâncias do crime é idônea quando evidenciada violência exacerbada, consistente em luta corporal que resultou em lesões à vítima, extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal do roubo.

7.

A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada para evitar
bis in idem
, quando os fundamentos utilizados já integram outras circunstâncias judiciais ou elementares do delito.

8.

A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível a utilização da fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

9.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento judicial.

10.

A incidência da majorante do emprego de arma branca independe de apreensão e perícia do objeto, podendo ser comprovada por prova testemunhal idônea, especialmente pela palavra da vítima e de agentes públicos.

11.

O redimensionamento da pena autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto lapso temporal e com recuperação imediata da res furtiva.

2.

A ausência de apreensão e perícia da arma branca não afasta a incidência da majorante quando o seu emprego é comprovado por outros meios de prova idôneos.

3.

A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser concretamente fundamentada, admitindo-se a fração de 1/6 por vetorial negativa.

4.

A confissão espontânea, ainda que parcial, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, b; 44, I; 59; 65, III, d; 77; 157, §2º, VII. CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdãos 2000139, 1603885, 2007460, 1422891, 2024172, 1881635.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ADINALDO LOBATO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

Narrou a denúncia (ID

25472431),

em apertada síntese,
que no dia 11/10/2024, por volta de meia noite, o denunciado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (duas facas), invadiu a residência da vítima Josielli Assunção Fonseca e subtraiu 01 (um) celular, 02 (dois) cordões e 01 (um) fone de ouvido. Consta da exordial acusatória que durante a ação criminosa, o denunciado ameaçou os filhos da vítima (de 3 e 8 anos de idade) que dormiam na residência, acrescentando que a vítima entrou em luta corporal com o acusado, resultando em lesões em seus pulsos. Por fim, relatou que ao tentar fugir pela varanda, o denunciado foi capturado por populares e detido até a chegada da polícia militar que encontrou em seu poder os objetos subtraídos da vítima, restando por esse motivo denunciado pelo crime tipificado no art. 157, §2º, VII do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 25472469
),
a desclassificação
do crime de roubo consumado para tentado
, nos exatos termos do que preceitua o art. 14, II do CP, a reforma no cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal ou a observância da fração de 1/8
no intervalo conforme entendimento do STJ, bem como o decote da majorante emprego de arma branca face a ausência de apreensão e perícia no artefato.

Em
contrarrazões de ID 25472473
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 30554073
,
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

Na espécie, adianto desde logo que
inexiste dúvida acerca da consumação do crime, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima tal como afirmado pela ofendida tanto em sede de investigação policial (ID
25472312 - Pág. 11), quanto em juízo, havendo efetiva inversão da posse dos bens subtraídos (celular, cordões e fone de ouvido), que saíram da esfera de disponibilidade da vítima ainda que por breve período.

Destaca-se, a propósito, o entendimento sumulado pelo STJ, com o verbete da Súmula 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DA AMEAÇA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. (...).

II. Questão em discussão

2. Saber se o crime foi consumado ou configurada a modalidade tentada.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que, cessada a ameaça, o acusado esteve, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido (TJDFT, Acórdão 2000139, 0010832-87.2018.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (...).
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Invertida a posse dos bens e cessada a violência ou grave ameaça, como ocorreu no caso em tela, configura-se a consumação dos crimes de roubo, sendo impossível a desclassificação para a modalidade tentada.
2. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...). (TJDFT, Acórdão 1603885, 0009928-67.2018.8.07.0003, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/08/2022, publicado no DJe: 25/08/2022, grifos nossos).

Com efeito, inviável o acolhimento do pleito.

2 –
DA REFORMA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL OU COM A OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8
NO INTERVALO, BEM COMO DO DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA.

Irresignado, por fim, o apelante pugna, inicialmente, a
fixação
da pena-base no patamar mínimo legal ou que seja observada a fração de 1/8
no intervalo conforme entendimento do STJ.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, valoradas de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Culpabilidade elevada, considerando que invadiu residência durante a madrugada, na presença de crianças;
não possui antecedentes; sua personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os motivos são próprios do tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, considerando a invasão de domicílio durante a madrugada com crianças presentes e a violência empregada contra a vítima durante luta corporal;

as consequências extrapolam o tipo penal, tendo em vista as lesões sofridas pela vítima.
Em vista dessas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 60 dias-multa.

Na segunda fase,
reconheço a atenuante da confissão qualificada, mas deixo de aplicá-la em razão da negativa quanto ao uso de arma branca, comprovada nos autos.

Na terceira fase, aplico a majorante do §2º, VII (emprego de arma branca) no patamar de 1/3, resultando na PENA DEFINITIVA de 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo legal.

DO REGIME APLICADO

O regime inicial será o FECHADO,
considerando a gravidade concreta do delito, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase de dosimetria da pena (ID 25472460 - Pág. 3, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

In casu
, o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial com a valoração negativa da vetorial
culpabilidade,
pois o fato foi praticado de madrugada e na presença dos filhos da ofendida (crianças de 03 e 08 anos) que, inclusive, foram ameaçadas pelo réu, conforme relatos da vítima em juízo (ID
25472460 - Pág. 2), senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta dos recorrentes se amolda ao tipo penal do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, ou se é cabível a desclassificação para tipos penais menos gravosos; (ii) examinar a validade da valoração negativa de circunstâncias judiciais, com destaque para eventual bis in idem; (iii) verificar a presença da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

7. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando demonstrado que o delito foi cometido durante o período noturno, com arrombamento, violência física e divisão de tarefas entre os réus.

8. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. (...). (TJDFT, Acórdão 2007460, 0701307-63.2020.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, entendo que também deve ser mantida a negativação da vetorial das
circunstâncias do delito,
vez que a vítima, no intuito de se defender, travou luta corporal com o réu o que lhe causou lesões corporais, restando
inconteste que o réu agiu com exagerada violência contra a ofendida, conduta que se mostra além do esperado no tipo penal disposto no art. 157 do CP. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelos tribunais pátrios:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. (...). DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA EXACERBADA. MANUTENÇÃO. (...). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. (...).

4. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime em relação ao delito de roubo circunstanciado, tendo em vista que a violência exacerbada praticada contra as vítimas, ocasionando-lhes lesões corporais, extrapolou o tipo penal, ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo.

5. (...).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (...). (TJDFT, Acórdão 1422891, 0704790-65.2020.8.07.0017, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2022, grifos nossos).

Noutro giro,
no que concerne à vetorial das
consequências do crime,
necessária a neutralização de tal vetor, vez que
os fundamentos utilizados já integram outras circunstâncias judiciais
, evitando-se o
bis in idem
.

Com efeito, ante a presença de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em estrita observância
a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
[...]. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – [...] -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...] - Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

No ponto, oportuno acrescentar que
o réu não possui direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável, cabendo ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, definir o
quantum
de aumento para cada circunstância judicial negativa.
Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. [...].

2. A defesa sustenta que houve omissão quanto à análise das frações de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, especialmente no que se refere à culpabilidade e aos antecedentes. Argumenta que o acréscimo aplicado (1 mês e 15 dias para a culpabilidade e 2 meses para os antecedentes) excede os limites jurisprudenciais adotados, como os critérios de 1/6 ou 1/8 do intervalo legal, e que o julgado não enfrentou esse ponto, apesar de ter sido expressamente suscitado na apelação.

3. [...].

6. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base possam ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).

7. Segue precedente deste Tribunal: “8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado”.
[....]. (TJDFT, Acórdão 2037654, 0712030-42.2023.8.07.0004, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025, grifos nossos).

Em sequência, na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
data maxima venia
ao entendimento do juízo singular, reconheço a atenuante da confissão, pois o réu e
m juízo admitiu ter ingressado na casa da vítima e subtraído um cordão, motivo pelo qual
atenuo a reprimenda em 1/6, ficando a pena intermediária no montante de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na etapa derradeira, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de
decote da majorante emprego de arma branca face a ausência de apreensão e perícia
, pois cediço que
o entendimento jurisprudencial resta pacificado no sentido de que o reconhecimento da majorante independe da realização de laudo pericial, podendo ser comprovado por outros meios idôneos.

No caso, a vítima descreveu de forma firme e coerente o emprego das facas para ameaçá-la conjuntamente com seus filhos, versão corroborada pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
(...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. (...).

II. Questão em discussão

2. (...).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida. A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Portanto, a alegada ausência de auto de apreensão da faca não desconstitui a prova do uso da arma branca no evento criminoso. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...). DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII. INVIÁVEL. (...).

1. (...).

2. A incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como ocorreu no caso, notadamente porque a vítima não teve qualquer dúvida em reconhecer os réus como autores do crime e, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que um deles portava uma arma branca (faca) e utilizou o artefato para ameaçá-la e subtrair seus pertences.

3. (...).

4. Recurso do réu Thiago provido, com expedição de alvará de soltura, e desprovido o recurso de Daniel (TJDFT, Acórdão 1881635, 0700383-13.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, na última etapa, mantenho o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, VII do CP no patamar de 1/3, resultando na pena definitiva no montante de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, a teor do art.
33
,
§2º
, b do
Código Penal
Brasileiro em vigor, bem como com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 25472415 - Pág. 1/2).

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelado permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, condeno o réu nas custas processuais. No entanto, por ser assistido pela Defensoria Pública, concedo os benefícios da justiça gratuita e suspendo a exigibilidade do pagamento.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026